Tribunal: TJPA
Processo: 0815355-16.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0815355-16.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE SANTAREM (ULBRA)

SUSCITADO: 2ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Conflito Negativo de Competência. Inquérito Policial Instaurado Para Apuração de Crime de Maus-Tratos Contra Criança. Aplicação de Alteração Feita Pela Lei Henry Borel (Lei n° 14.344/2022). Incompetência do Juizado Especial Criminal. Competência do Juízo Comum.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência entre o Juizado Especial Criminal de Santarém/PA e o Juízo da 2ª Vara Criminal da mesma comarca, referente ao processamento do Inquérito Policial n° 0803543-18.2024.8.14.0051, instaurado para apuração do delito maus-tratos (art. 136 do CP), tendo como vítima menor da idade (11 anos).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber qual juízo é competente para processar e julgar o crime de maus-tratos, que se trata de crime de menor potencial delitivo, quando se tem como vítima menor da idade, levando em consideração a introdução do § 1º ao art. 226 do ECA pela Lei nº 14.344/2022.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.344/2022 vedou a aplicação da Lei nº 9.099/95 aos crimes praticados contra crianças e adolescentes, independentemente da pena abstrata prevista, conferindo prioridade absoluta à proteção integral das vítimas.

4. A norma tem aplicação imediata aos procedimentos em andamento, conforme art. 2º do CPP, dado seu caráter híbrido (material e processual).

5. Embora o crime de maus-tratos, previsto no art. 136 do Código Penal, seja de menor potencial delitivo em razão de sua pena máxima, o legislador declara expressamente a competência do Juízo Criminal Comum, corroborando também, a Jurisprudência pátria deste Egrégio Tribunal.

6. A exclusão da competência dos Juizados Especiais Criminais fundamenta-se na necessidade de conferir maior proteção e garantir a prioridade absoluta dos direitos das crianças, conforme previsto na Constituição Federal e no ECA, afastando o viés negocial característico do Juizado Especial, para garantir punições adequadas a todo aquele que comete delitos contra criança e adolescente.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito de competência procedente. Competência do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA para o processamento e julgamento do Inquérito Policial.

Tese de julgamento
: "Nos termos da Lei nº 14.344/2022, os crimes cometidos contra crianças e adolescentes, independentemente da pena máxima em abstrato, devem ser processados e julgados no âmbito do Juízo comum, sendo vedada a aplicação da Lei nº 9.099/95."

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; ECA, art. 226, § 1º; CP, art. 136.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0814995-18.2023.8.14.0000, Rel. Eva do Amaral Coelho, julgada em 03/12/2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do conflito e o julgar procedente, para declarar a competência da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, para processamento e julgamento do feito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
, tendo como
suscitante
o
Juizado Especial Criminal da Comarca de Santarém/PA
e como
suscitado
o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
, tendo como objeto a determinação de qual juízo tem a competência para julgar e processar ação penal que se originou nos autos do Inquérito Policial instaurado por portaria n° 00513/2023.100123-7 para apurar a prática de crime de
maus tratos
(
art. 136 do CP
), que teve como vítima uma criança de 11 anos de idade, cometido, supostamente, por
Guilherme Pereira da Silva Monteiro,
seu genitor (ID 22095502).

Os autos foram distribuídos inicialmente ao
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
, que solicitou manifestação do
parquet
, que arguiu pela
incompetência do Juízo Comum em razão da pena máxima abstrata cominada do crime em questão
, desta maneira, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém/PA
declinou a competência ao Juízo de Direito da Comarca de Santarém
, acompanhando o parecer ministerial.

Ao serem redistribuídos os autos ao
Juízo do Juizado Especial Criminal de Santarém
, o Ministério Público vinculado a este foi instado a se manifestar, que pugnou pela
arguição do Conflito de Competência
,
ante a inovação legislativa trazida pela Lei n° 14.344/22
(Lei Henry Borel).

Diante disto,
o Juízo do Juizado Especial Criminal de Santarém suscitou o presente conflito negativo de competência
, argumentando que
os crimes contra crianças e adolescentes devem primar pela prioridade absoluta
à proteção integral das vítimas, assegurada pela Constituição Federal, pelo ECA e pela Lei Henry Borel,
afastando o processamento perante os Juizados Especiais
,
devendo ser processados no âmbito do Juízo da Vara Criminal Comum
(ID 22095502)

Nesta
Superior Instância
, a
Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento e procedência do conflito
, no sentido de que
seja declarado competente o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
, para dar seguimento ao feito (parecer, doc. ID 22399440).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do conflito
.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se assistir razão ao
Juízo da Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Santarém/PA
, ora suscitante.

O objeto do presente conflito negativo é definir o juízo competente para processar e julgar o inquérito policial instaurado para
apuração do crime de maus-tratos
, praticado no âmbito doméstico e familiar,
cuja

vítima é uma criança de 11 (onze) anos.

Com a inovação legislativa trazida pela
Lei n° 14.344/2022
, também comumente conhecida como
Lei Henry Borel
, que veio para criar mecanismos para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra criança e adolescente. Visando punições mais severas a aqueles que praticarem crimes contra criança e adolescente, a referida lei
alterou o Código Penal
, a Lei de Execução Penal e o ECA.

Uma de suas alterações, relevante para o caso em questão, foi a
introdução do §1
°
no art. 226 do Estatuto da Criança e do Adolescente
, que dispõe:

Art. 226. Aplicam-se aos crimes definidos nesta Lei as normas da Parte Geral do Código Penal e, quanto ao processo, as pertinentes ao Código de Processo Penal.

§ 1º Aos crimes cometidos contra a criança e o adolescente, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

Como cediço, a
Lei nº 9.099
de 26 de setembro de 1995, trata sobre os
Juizados Especiais Cíveis e Criminais
, assim sendo, ainda que estejamos diante de crime de maus-tratos no caso em apreço, que tem como pena máxima abstrata 1 (um) ano de detenção ou multa, o que poderia se considerar, a princípio, a competência do JECrim, a inovação legislativa veda a aplicação da lei dos Juizados Especiais Criminais a todos os delitos praticados contra criança e adolescente, e não unicamente aos previstos no ECA.

Nesse sentido, segue o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. APURAÇÃO DA EVENTUAL PRÁTICA DO DELITO DE
MAUS TRATOS CONTRA INFANTE
.
ARTIGO 136 DO CÓDIGO PENAL. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA COMUM
. POSSIBILIDADE. LEI 14.344/2022
(LEI HENRY BOREL). VEDOU A APLICAÇÃO DA LEI 9.099/95 A CRIMES COMETIDOS CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTES NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR
. NORMA PROCESSUAL MATERIAL, QUE POSSUI NATUREZA HÍBRIDA. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS AOS PROCEDIMENTOS EM ANDAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE PARA
DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL
DA COMARCA DE MARITUBA.

(TJPA – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Nº 0814995-18.2023.8.14.0000 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – Seção de Direito Penal – Julgado em 12/03/2024) (NEGRITEI)

Diante do exposto, importante destacar que não se trata somente de
inaplicabilidade dos institutos da Lei n° 9.099/95
, com a manutenção do Juizado Especial Criminal no caso em apreço, mas sim pelo
afastamento do Juizado Especial Criminal para processar e julgar delitos praticados contra crianças e adolescentes
, para afastar o viés negocial que é característico dos Juizados Especiais Criminais,
objetivando punições mais severas a todos que praticarem crimes contra criança e adolescente
.

Assim, é do
Juízo suscitado
a competência para processar e julgar o referido IPL.

Ante o exposto,
conheço do conflito negativo de competência, para julgá-lo procedente
, ordenando o processamento e julgamento do
Inquérito policial n°

0803543-18.2024.8.14.0051
pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (Juízo Criminal Comum)
.

É o voto.

Belém/PA, 10 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024